Tribunal: TJSP
Processo: 0154278-52.2006.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos Infringentes – Servidores públicos – Revisão Geral Anual – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado, reconhecendo a improcedência da

Ementa:
Embargos Infringentes – Servidores públicos – Revisão Geral Anual – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado, reconhecendo a improcedência da demanda.
Embargos Infringentes rejeitados para que prevaleça o voto vencedor, com a improcedência da ação.